Tribunal: TJBA
Processo: 8000109-93.2021.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000109-93.2021.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALEXSANDRO DOS ANJOS MUNIZ

Advogado(s)
:
LEANDRO ARAGAO DOS ANJOS, NELSON ARAGAO FILHO, CLAUDIO ALMEIDA DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. CONDENAÇÃO: 02 (DOIS) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E AO PAGAMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS-MULTA.
PRELIMINARES
:
1- ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA
BUSCA PESSOAL.
ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI CONFIRMADA A FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL REALIZADA
EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDADA SUSPEITA QUE LEGITIMOU A ATUAÇÃOPOLICIAL.
PRELIMINAR REJEITADA
.
2
- ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO DE EXAME PERICIAL DEFINITIVO DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.
LAUDO REALIZADO POR PERITO OFICIAL NOS TERMOS DO ARTIGO 159, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER MÁCULA E VÍCIO NA PROVA PRODUZIDA, BEM ASSIM DA OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO ROBUSTAMENTE COMPROVADAS. IDONEIDADE DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS.
P
LEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006.
INVIABILIDADE. HAVENDO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, NÃO HÁ COMO ACOLHER A PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS QUE PARA A SUA CONFIGURAÇÃO BASTA A PRÁTICA DE UM DOS DEZOITO VERBOS NUCLEARES.

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO
. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA TRANSPORTAR
EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PEDIDOS DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DESCRITA NO ARTIGO 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/2006 E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
. PLEITOS JÁ CONCEDIDOS PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE.

I – I
nviável o acolhimento da preliminar de nulidade da busca pessoal, uma vez que
não se verifica qualquer vício no procedimento adotado que possa ensejar sua nulidade, pois
realizada com lastro em elementos concretos que demonstram a fundada suspeita para a abordagem policial, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso vertente, em conformidade com o disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal.

II - Preliminar de n
ulidade
do laudo de exame pericial definitivo das drogas
repelida, conquanto
realizado por perito oficial, nos termos do artigo 159,
caput,
do Código de Processo Penal. Ausência de demonstração de qualquer o prejuízo à defesa. Incidência do artigo 563, do Código de Processo Penal.

III – Impossível o acolhimento do pleito de absolvição do Apelante, uma vez que a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas encontram-se sobejamente comprovadas nos autos.

IV – Incabível o pedido de
desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de uso, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, pois o artigo 33 da Lei nº 11.343/06 prevê 18 verbos, em que a prática de qualquer uma das ações ali elencadas, configura o delito de tráfico.
In casu
, mesmo que seja usuário de drogas, tal condição não afasta a traficância, restando incontroverso que a circunstância em que a droga foi encontrada, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, indicam a sua destinação ao tráfico e não ao uso pessoal do Apelante.

V – Não merece prosperar o pleito de restituição do veículo, diante das provas
colhidas
,
contundentes acerca da utilização do aludido veículo para transportar considerável quantidade de droga, como asseverado pelo Magistrado Sentenciante.
Aplicação do
artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal
.

VI - Quanto aos pleitos defensivos referentes à
aplicação da causa de diminuição de pena, descrita no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas e da concessão do direito de recorrer em liberdade, oportuno destacar que tais pedidos carecem de interesse recursal, tendo em vista que o Magistrado Sentenciante reconheceu a aludida minorante, reduzindo a pena em 1/2 (metade), tendo concedido, outrossim, o direito de recorrer em liberdade.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º
8000109-93.2021.8.05.0237
, oriundo da Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo dos Campos-BA, tendo, como Apelante,
ALEXSANDRO DOS ANJOS MUNIZ

e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.